Tribunal: TJSP
Processo: 1001438-57.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – COBRANÇA DA TAXA "SATI" – ABUSO - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ, NOS MOLDES DO ART. 1.040, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR FORÇA DE RECURSO ESPECIAL No 1.599.511/RS – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – COBRANÇA DA TAXA "SATI" – ABUSO - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ, NOS MOLDES DO ART. 1.040, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR FORÇA DE RECURSO ESPECIAL No 1.599.511/RS – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, TANTO DA CONTRATAÇÃO, QUANTO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO INDICADOS PELA RECORRENTE – NECESSÁRIA RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE EXIGIDO - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DE GRANDE PARTE DOS TERMOS DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393344
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001438-57.2019.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante PARQUE SOLAR
DOS PASSÁROS INCORPORAÇÕES SPE LTDA, são apelados MARCO ANTONIO
DE MENDONÇA (JUSTIÇA GRATUITA) e NILDA VIVALDO DE MENDONÇA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001438-57.2019.8.26.0526 -Voto no
2
VOTO No: 41903
APEL.No: 1001438-57.2019.8.26.0526
COMARCA: SALTO
APTE. : PARQUE SOLAR DOS PASSÁROS INCORPORAÇÕES SPE - LTDA
APDO. : MARCO ANTONIO DE MENDONÇA, E OUTRO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PROCEDENTE
AÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO
DE
REFORMA

ACERTO
DA
R.
SENTENÇA
COBRANÇA DA TAXA “SATI”

ABUSO - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C.
STJ, NOS MOLDES DO ART. 1.040, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, POR FORÇA DE RECURSO
ESPECIAL No 1.599.511/RS ALEGAÇÃO DE QUE
SE TRATA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DESPACHANTE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO,
TANTO DA CONTRATAÇÃO, QUANTO DA EFETIVA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO INDICADOS
PELA RECORRENTE NECESSÁRIA RESTITUIÇÃO
DO
VALOR
INDEVIDAMENTE
EXIGIDO

-
MANUTENÇÃO
DA
R.
SENTENÇA
-
REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DE GRANDE
PARTE DOS TERMOS DA R. SENTENÇA QUE
IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS
ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO
ADOTADO PELO JUÍZO SIMPLES RATIFICAÇÃO
DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE
SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA

RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encarta a fls. 110/111, nos moldes em que proferida em Ação
de Restituição de Valores Indevidos, esta proposta por MARCO ANTONIO DE
MENDONÇA,
E
OUTRO,
contra
PARQUE SOLAR DOS PASSÁROS
INCORPORAÇÕES SPE - LTDA, pela qual foi julgada procedente a demanda, o
que se deu para o especifico fim de declarar a inexigibilidade da cobrança de
valores impugnados, e que culminou com a condenação da ré a repetição, ainda
que de forma simples dos valores pagos, estes no importe de R$ 800,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001438-57.2019.8.26.0526 -Voto no
3
devidamente acrescidos de correção monetária a partir dos desembolsos, e de
juros de mora, segundo a tabela do E. TJSP, contados a partir da citação. No
mais, foi ainda condenada a ré ao pagamento de custas, despesas processuais,
bem como dos Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados no importe de
R$ 500,00, para tanto considerados o valor da causa, bem como o proveito
obtido.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre a empresa demandada, conforme se dão conta razões de fls. 113/121,
clamando pela reforma do posicionamento adotado em 1o Grau, pois segundo
sustenta, o Juízo deixou de dar adequado tratamento a questão colocada em
debate nos autos, haja vista que deve ser tida por legítima a cobrança promovida
a título de serviços de despachantes, devendo prevalecer o quanto livremente
contratado entre as partes, ressaltando que o C. STJ reconheceu a abusividade
apenas da cobrança da SATI (Taxa de Serviço de Assessoria Técnico-
Imobiliária), taxa essa que não teria sido cobrada no instrumento vinculador das
partes ora litigantes, daí porque deve ser tida por indevida a condenação que lhe
foi imposta, uma vez que inexiste valor a ser restituído, motivo pelo qual pediu
pelo integral acolhimento de seus reclamos, com a consequente reforma da R.
Sentença hostilizada.
Processado o recurso, vieram a seguir aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 127/130), momento em que os recorridos se bateram pela
integral manutenção da R. Sentença hostilizada, subindo então o feito a esta E.
Corte, de sorte a que fosse reapreciada a matéria já decidida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como intentado não está a merecer acolhimento
por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites definidos quando da
prolação da R. Sentença guerreada se mostraram plenamente adequados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001438-57.2019.8.26.0526 -Voto no
4
realidade como vem estampada no todo processado.
Mais especificamente, e no que toca ao recurso como tirado,
agora melhor examinando o todo processado, permitido se mostra reconhecer,
até com real facilidade, que a R. Sentença indevidamente combatida analisou
corretamente todas as questões que foram colocadas em debate pelos litigantes,
haja vista que bem observou o Juízo as orientações como indicadas pelo C. STJ,
daí porque se mostra de verdadeiro rigor a rejeição do Apelo como intentado pela
parte recorrente, sendo caso de se transcrever, ainda que de forma parcial, os
adequados e bem lançados fundamentos constantes da R. Sentença submetida a
ataque, que ficam agora ratificados na íntegra por esta Turma Julgadora,
conforme se verifica:
“Cinge-se a controvérsia sobre a abusividade da
cobrança a título de despachante.
Em que pese a alegação da parte ré de que se está diante
de taxa de assessoria - despachante, sendo, portanto, legítima a exigência,
verifico que os serviços descritos se amoldam àqueles relacionados à
cobrança da taxa de assessoria - SATI ou congênere, já que se trata de
atividade de assessoria prestada ao consumidor por técnicos vinculados à
parte ré, consistindo, em verdade, de mera prestação de um serviço
inerente à celebração do próprio contrato, cuja cobrança configura violação
aos deveres de correção, lealdade e transparência impostos pela boa-fé
objetiva.
Aliás, referida cobrança foi considerada abusiva pelo
STJ, por ocasião do julgamento do RESP no 1.599.511/SP, em sede de
recurso repetitivo, razão pela qual constitui medida de rigor o acolhimento
do pedido inicial.”
De sorte a corroborar o entendimento adotado pelo Juiz
Sentenciante, e diante da análise das provas que foram encartadas aos autos, de
rigor ter em mente que em relação a questão de fundo em si considerada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001438-57.2019.8.26.0526 -Voto no
5
notadamente no que toca a cobrança da taxa "SATI" discutida nos autos, é certo
que o entendimento exteriorizado por ocasião do julgamento do Recurso Especial
no 1.599.511/SP, o que se deu perante a Segunda Seção do C. STJ, por Voto de
Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, nos limites em que proferido
em 24 de agosto de 2016, bem definiu para os efeitos do artigo 1.040, do Código
de Processo Civil que:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES
AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM.
CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO
CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE
INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-
IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.
I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Validade da cláusula contratual que transfere ao
promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão
de corretagem nos contratos de promessa de compra e
venda de unidade autônoma em regime de incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço
total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque
do valor da comissão de corretagem.
1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor
do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou
atividade
congênere,
vinculado
à
celebração
de
promessa de compra e venda de imóvel.
II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de
restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a
validade da cláusula prevista no contrato acerca da
transferência desse encargo ao consumidor.
Aplicação da tese 1.1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001438-57.2019.8.26.0526 -Voto no
6
2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria
imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de
restituição. Aplicação da tese 1.2.
III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(grifei)
Diante de tais elementos, e bem apreciando, sempre
detidamente os termos do instrumento vinculador das partes ora litigantes, qual
seja, o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade
Imobiliária (fls. 20/23, e 24/42), imperativo concluir que deve prevalecer na
solução do conflito de interesses o entendimento adotado pelo Juízo acerca da
matéria, haja vista que a alegação da recorrente de que a taxa cobrada se refere
a serviços de despachante contratados através de termo aditivo, não possa
prosperar, isto porque inexiste nos autos o mencionado aditivo, ou qualquer
menção a ele que comprove o quanto alegado pela recorrente, igualmente
inexistindo nos autos clara demonstração de quais serviços foram prestados pelo
mencionado despachante, muito menos de que fossem realmente distintos dos
serviços de assessoria, ou ainda qualquer informação técnico-imobiliária (SATI),
esta que já foi reconhecida como abusiva pelo RESp mencionado, de sorte que a
recorrente não se desincumbiu dos ônus probatórios que lhe cabiam (art. 373,
inc. II, do C.P.C.), razão pela qual deve ser mantida sem retoques a R. Sentença
como proferida.
Em reforço ao quanto indicado, e sempre nesse sentido,
conveniente dar conta do entendimento desta E. Corte em relação a matéria:
“PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO VALORES DE SERVIÇOS DE
ASSESSORIA SATI
ABUSIVIDADE
TESE FIRMADA
EM REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS, COM FULCRO
NO
ART.
1.039
DO
CPC
(REsp
1.599.511/SP)

DEVOLUÇÃO
FEITA
DE
FORMA
SIMPLES

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA
RECURSO NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001438-57.2019.8.26.0526 -Voto no
7
PROVIDO. De acordo com a tese firmada em regime de
recursos repetitivos com fulcro no art. 1.039 do CPC e
diante do julgamento do tema pelo C. STJ (REsp no
1.599.511/SP), é considerada abusiva da cobrança pelo
promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-
imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à
celebração de promessa de compra e venda de imóvel,
não reconhecida, no caso, a cobrança de "taxa de
despachante", como alegado pela ré.”
(TJSP; Apelação Cível 1005417-61.2018.8.26.0526; Relator
(a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de Salto - 3a Vara; Data do Julgamento:
05/07/2019; Data de Registro: 05/07/2019)
“Revisão
contratual
cumulada
com
indenização.
Compromisso de compra e venda e imóvel em
construção. Legitimidade passiva se faz presente, ante a
relação de consumo existente. Atraso na obra não
caracterizado. Valores pagos a título de administração do
contrato e taxa de despachante em condições de
restituição. Distinção apresentada pela recorrente entre
taxa Sati e taxa de despachante é insuficiente para
afastar a devolução. Ausência de comprovação efetiva de
prestação
de
serviços
em
prol
da
compradora.
Inexistência de supedâneo para a transferência do
encargo ao comprador. Sentença que se apresenta
adequada. Apelo desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1019330-15.2016.8.26.0451; Relator
(a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Privado; Foro de Piracicaba - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001438-57.2019.8.26.0526 -Voto no
8
“Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel.
Restituição de taxa de assessoria. Cobrança abusiva.
Denominação como "taxa de despachante". Verba
congênere da Taxa SATI. Ilicitude da cobrança nos
termos do precedente vinculante do STJ (Tema 938).
Ausência de comprovação de prestação de serviço
específico de despachante ou de recolhimento de
emolumentos. Restituição devida. Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 1000513-92.2018.8.26.0624; Relator
(a): Enéas Costa Garcia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Foro de Tatuí - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/11/2019; Data de Registro: 18/11/2019)
De forma mais pormenorizada, mas sempre no que toca ao
recurso como intentado, e agora examinando de forma ainda mais minuciosa os
autos, em verdade se apura que a R. Sentença indevidamente combatida
analisou corretamente todas as questões como suscitadas, motivo pelo qual não
possam os reclamos constantes das razões de apelo apresentado merecer
guarida, devendo, por força de consequência, a R. Decisão como encartada ao
feito ser integralmente mantida, o que se dá com base em seus próprios,
legítimos, e jurídicos fundamentos, exceto no que diz respeito aos Honorários
Advocatícios, estes originariamente fixados em R$ 500,00, e que nos termos do
art. 85, § 11o do CPC em vigor, devem ser agora majorados para R$ 1.500,00,
isto porque atendidas no caso, as disposições dos incisos do § 2o do artigo já
indicado.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá
nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator